Tribunal: TJMT
Processo: 1016863-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016863-88.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TATIANE DE MELO BORDIGNON PADUA - CPF: 008.627.371-09 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRAUTIA REVOGADO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira.

5
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
242861185
) interposto por
Tatiane de Melo Bordignon Padua
, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por deserção.

A parte agravante inconformada com a decisão, recorre aduzindo que fez prova de que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Afirma que “
a agravante preenche todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O Requerente provou através de suas documentações, não ter condições financeiras para arcar com as custas judiciais. Cabe ressaltar ainda que, a Agravante não declara Imposto de renda, por justamente se hipossuficiente”. (Id. 242861185, pág. 6)

Ao final requer provimento do Agravo Interno para revogar a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravante inconformada com a decisão, recorre aduzindo que fez prova de que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Afirma que “
a agravante preenche todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O Requerente provou através de suas documentações, não ter condições financeiras para arcar com as custas judiciais. Cabe ressaltar ainda que, a Agravante não declara Imposto de renda, por justamente se hipossuficiente”. (Id. 242861185, pág. 6)

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada “
os documentos juntados não demonstram
de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque
o recorrente não trouxe aos autos comprovantes de
receitas

e despesas
como determinado
, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência.
(Id. 234489653, pág. 1).

Registre-se,
foi facultado a parte recorrente apresentar comprovantes de receitas e de despesas
, todavia
não acostou documentos que comprovem a hipossuficiência momentânea
.

Ademais, a declaração de imposto de renda juntada a destempo neste recurso de agravo interno não é apta a, por si só, comprovar a hipossuficiência.

Em primeiro lugar porque se refere ao ano anterior, de forma que não se trata mais de um documento contemporâneo a pedido de comprovação feito nesta instância.

Em segundo lugar porque a hipossuficiência de comprova com documentos que permitam cotejar as despesas e as receitas.

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas por
ausência de documentos atuais
que deveriam ser acostados pela parte recorrente quando se manifestou nos autos,
o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025